Tribunal: TJDFT
Processo: 0024967-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 10945600, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e fazer constar o novo valor total da dívida. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cumpra a decisão que deferiu a superpreferência constitucional. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios